Tribunal: STF
Processo: Ext 1835
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Extradição instrutória de cidadão peruano. 2. Art. 14 do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006. 3. Dupla tipicidade e dupla punibilidade configuradas. 4. Extraditando não é brasileiro, o crime ao que responde não é enquadrado como de opinião ou de natureza política, extraditando não comprovou ser beneficiário de refúgio, não se trata de crime pelo qual o extraditanto tenha sido absolvido ou condenado no Brasil ou de infração penal de competência do Estado Brasileiro. 5. Pedido de extradição julgado procedente, mediante compromisso de o país requerente assumir, por ocasião da entrega, todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017, em especial o de computar o período em que o extraditando permaneceu preso aqui no país, por força deste processo, em eventual pena a ser cumprida pelos mesmos fatos.